Tribunal: STF
Processo: ACO 442
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de petição protocolizada por Kauhé Guarez, Lucivania Coradi e Cassiana Coradi, na qual postulam “habilitação nos presentes autos e a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo na ação civil pública n. 5000387-97.2019.4.04.7118/RS e no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 5002493-90.2023.4.04.7118”. (Edoc. 364). 
Os requerentes fundamentam seus pedidos nas alegações:

a) a presente ACO busca declarar nulos os Decretos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul nº 658/1949 e 13.975/1962, para ao final reintegrar, à comunidade indígena (alínea C), área total de 19.998 hectares, conforme inicial;
b) inclusas na área de 19.998 hectares se encontram as matrículas 503 e nº 13.286 registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Nonoai em nome de Sabino Sergio Coradi e Lurdes Boita Coradi (avós maternos do peticionante, já falecidos), os quais figuram no polo passivo da ACO, conforme se verifica nas peças 23, 51 (Petição 29064/1994) e 82;
c) após o falecimento de ambos, sucederam-nos as filhas Lucivania Coradi, Lucinara Coradi (Guarez por casamento) e Cassiana Coradi. Lucinara faleceu (óbito anexo) e o peticionante, Sr. Kahuê Guarez, é filho único de Lucinara Guarez, conforme certidão de nascimento anexa, razão pela qual possui legitimidade para integrar a lide, na condição de sucessor, nos termos dos arts. 110 e 313, § 2º, I, do Código de Processo Civil;
d) impõe-se, assim, a regularização do polo passivo da demanda, mediante a retificação do cadastro processual para a inclusão do nome do sucessor, a fim de preservar a validade dos atos processuais já praticados e afastar qualquer risco de nulidade;
e) há litispendência desta ACO com a ACP nº 5000387- 97.2019.4.04.7118/RS, a qual se encontra em fase adiantada de trâmite e julgamento, porém com o mesmo objeto, mesmas partes e mesma causa de pedir desta ACO, e de forma mais grave, com autorização para reintegração de posse (acórdão);
f) embora a presente ACO formule pedido imediato de declaração de nulidade de decretos estaduais, e a ACP tenha sido estruturada como ação possessória coletiva, é inequívoco que ambas as demandas convergem para o mesmo resultado prático: a consolidação da posse indígena sobre a mesma área territorial, com exclusão definitiva de ocupações particulares não indígenas;
g) no caso concreto, o efeito prático pretendido nesta ACO é a nulidade dos Decretos Estaduais do RS com a consequente reintegração de posse a FUNAI, no âmbito da ACP, já houve autorização judicial expressa para a reintegração de posse, o que evidencia a sobreposição objetiva entre as demandas. 
h) na eventualidade desta demanda (ACO) vir a ser julgada procedente, aquela Ação Cível Pública será extinta por perda de objeto e, por outro lado, se vier a ser julgada improcedente com exame de mérito, da mesma forma, aquela presente Ação Cível Pública padecerá. 

Diante do exposto, sob a afirmação de estarem configurados o fumus boni iuris (posto que existem duas ações idênticas ACO 442 - ajuizada em 1991 - e ACP 5000387-97.2019.4.04.7118/RS - ajuizada em 2019), bem como o periculum in mora (decorrente da determinação de desocupação dos imóveis), os requerentes postulam: 

1. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão imediata da ACP nº 5000387- 97.2019.4.04.7118/RS e do e do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 5002493-90.2023.4.04.7118, em especial, a suspensão imediata da determinação de retirada dos Réus dos imóveis matriculados sob nº 503 e nº 13.286 e a suspensão imediata da determinação de expedição de ofício ao Registro de Imóveis para averbação do domínio em favor da União. 
2. A comunicação imediata ao juízo a quo para que se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes ao cumprimento da ordem de desocupação e averbação até o julgamento final do Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte. 
3. Ao final, RECONHECER A LITISPENDÊNCIA E determinar a extinção da ACP nº 5000387-97.2019.4.04.7118/RS e seus apensos, sem julgamento de mérito.

Decido.
Os requerentes postulam seu ingresso no feito sob o argumento de serem sucessores de Sabino Sérgio Coradi e Lurdes Boita Coradi, já falecidos, e que figuram no polo passivo destes autos por serem proprietários de imóveis inclusos na área de 19.998 hectares que serão reintegrados à comunidade indígena como consequência da nulidade  Decretos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul nº 658/1949 e 13.975/1962.
O pedido não merece acolhimento, porquanto não foi comprovado que Sabino Sérgio Coradi e Lurdes Boita Coradi figuram no polo passivo destes autos, mas, tão somente, na Ação Civil Pública n. 5000387-97.2019.4.04.7118/RS, ajuizada perante a 1a Vara Federal de Caraizinho/RS (Edoc. 371), o que inviabiliza a pretendida sucessão processual por parte dos peticionantes.
Fica prejudicado, portanto, o exame da arguição de litispendência entre a presente ação cível originária e a ACP n. 5000387-97.2019.4.04.7118/RS.
Ainda que assim não fosse, não haveria como acolher o pedido, pois, conforme assentado no acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4a Região, ao examinar a alegação de litispendência suscitada naqueles autos, os objetos dos feitos são distintos. Vejamos (Edoc. 374): 

“2. Inexiste litispendência entre a presente ação e a ACO n. 442/STF, pois os objetos das demandas são distintos: a ação no STF questiona decretos estaduais que reduziram a reserva indígena, enquanto a presente ACP trata da ocupação irregular por particulares no interior da Terra Indígena Serrinha. 
[...]
4. O reconhecimento da posse indígena independe da conclusão do processo demarcatório, pois se trata de posse originária e congênita, sendo o procedimento administrativo mero ato declaratório de direito. Os indígenas têm direito à reintegração de posse, condicionada ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé pelos ocupantes não indígenas”. 

Logo, nada a prover em favor dos requerentes, sendo manifestamente incabível determinar, nestes autos, a suspensão dos efeitos ou do cumprimento das decisões proferidas na ACP n. 5000387-97.2019.4.04.7118/RS.
Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados no Edoc. 364.

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente